Tribunal: TJES
Processo: 5003681-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003681-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILZA BUENO COELHO NOCETTI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003681-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILZA BUENO COELHO NOCETTI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
em face d
o acórdão

emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade
conheceu
do recurso interposto pelo embarga
do

e lhe
negou

provimento,
mantendo incólume a
decisão
atacada
.

A parte
embargante maneja seu recurso
ao argumento de que o acórdão padece de omissão, já que deixou de considerar
qu
e a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal
,
a
inda que não notificado no processo administrativo
.

A Embargada apresentou
resposta
pel
o improvimento do recurso.

É o breve relatório.
Peço dia para
j
ulgamento.

VITÓRIA, ES, 25 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003681-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILZA BUENO COELHO NOCETTI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em face d
o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade
conheceu
do recurso interposto pelo embarga
do

e lhe
negou

provimento,
mantendo incólume a
decisão
atacada
.

A parte
embargante maneja seu recurso
ao argumento de que o acórdão padece de omissão, já que deixou de considerar
qu
e a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal
,
a
inda que não notificado no processo administrativo
.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento,
no novo Código de Processo Civil,

in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

A alegada omissão na apreciação da tese de que a dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento foi devidamente tratada no acórdão recorrido, conforme se verifica do excerto que reproduzo:

“
[...] Por ocasião da análise apriorística das razões recursais consignei que a falta de notificação dos sócios no processo administrativo e sua posterior inserção como coobrigados na CDA, representa grave afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se que a lei exige, para inserção de sócio-diretor como corresponsável tributário, que as obrigações sejam decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, é o que se extrai do art. 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas

de direito privado.

Embora este relator reconheça a presunção de veracidade da CDA, de análise superficial das cópias dos processos administrativos juntados aos autos, vê-se que tramitaram sem a participação dos sócios executados, o que é capaz de afastar a presunção relativa, especialmente quando se verifica inexistir nos autos administrativos demonstração da prática de qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN, tampouco da dissolução irregular da empresa. [...]

Além disso,
os documentos apontados pela embargante como comprobatórios da dissolução não presta a tal finalidade, uma vez que o fato de a empresa constar como “não habilitada” no SINTEGRA/ICMS ou de não estar em dia com a inscrição estadual
representa tão somente estar inapta para realização de operações como contribuinte de ICMS, mas não que se encontra encerrada.

Certo é que
o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
V
ÍCIO
S

INEXISTENTE
S
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não
há vício
s

no acórdão
.
3.

I
nexistindo
quaisquer dos
vício
s
, não merece acolhida os embargos.
5
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.